Tribunal: STF
Processo: RHC 63691
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
- HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. JUSTA CAUSA.
DENUNCIA QUE COMPOE UM BEM EXPOSTO SILOGISMO, NO QUE LIGA O
COMPORTAMENTO ATRIBUIDO AO PACIENTE, NARRADO EM PECAS INFORMATIVAS
DOS AUTOS PRINCIPAIS, COM DISPOSITIVOS DE LEI PERTINENTES.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.